Tribunal: TJES
Processo: 5029934-66.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA RECEBER ALUGUÉIS APÓS DISTRATO DA COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, na Ação de Despejo c/c Cobrança, rescindiu o contrato de locação, decretou o despejo e condenou a Ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos a partir de 16/12/2022. A Autora adquiriu o imóvel em 28/08/2023, sub-rogando-se nos créditos locatícios, enquanto a Ré sustenta ter quitado os débitos perante a empresa VIP Assessoria, que deteve brevemente a titularidade do bem entre 09/12/2022 e 15/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa pela não produção da prova testemunhal requerida; (ii) estabelecer se os pagamentos realizados à empresa VIP Assessoria, após o distrato da compra e venda, têm eficácia para extinguir a obrigação locatícia perante a atual proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de especificação de provas pela Ré, quando intimada, acarreta preclusão temporal.

4.
O indeferimento da prova testemunhal fundamenta-se na desnecessidade e inutilidade da dilação probatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, pois o acervo documental é suficiente para o julgamento.

5
. A legitimidade para receber aluguéis decorre da propriedade ou posse direta; com o distrato de 15/12/2022, a empresa VIP perdeu qualquer direito sobre o imóvel, tornando ineficazes pagamentos posteriores feitos à referida empresa.

6.
O “Termo de Quitação” apresentado, datado de 19/02/2024, é juridicamente inválido, pois emitido por quem não detinha mais legitimidade desde 16/12/2022, e não tem aptidão para afastar a cobrança dos aluguéis devidos.

7.
A documentação comprova a rescisão da venda à VIP e a posterior aquisição do imóvel pela Autora, legitimando a cobrança dos valores referentes ao período posterior ao distrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando se mostrar inútil ou desnecessária diante da suficiência da prova documental, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Pagamentos realizados a terceiro que não detém legitimidade para receber os aluguéis, em razão de distrato anterior, não possuem eficácia para extinguir a obrigação perante o legítimo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2016784, 0700583-93.2024.8.07.0013, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015307, 0706642-02.2021.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 1985816, 0703384-64.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 01.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029934-66.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSPETRO SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: L. S. MENDONCA - IPE LOCACOES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PARA RECEBER ALUGUÉIS APÓS DISTRATO DA COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, na Ação de Despejo c/c Cobrança, rescindiu o contrato de locação, decretou o despejo e condenou a Ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos a partir de 16/12/2022. A Autora adquiriu o imóvel em 28/08/2023, sub-rogando-se nos créditos locatícios, enquanto a Ré sustenta ter quitado os débitos perante a empresa VIP Assessoria, que deteve brevemente a titularidade do bem entre 09/12/2022 e 15/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa pela não produção da prova testemunhal requerida; (ii) estabelecer se os pagamentos realizados à empresa VIP Assessoria, após o distrato da compra e venda, têm eficácia para extinguir a obrigação locatícia perante a atual proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de especificação de provas pela Ré, quando intimada, acarreta preclusão temporal.

4.
O indeferimento da prova testemunhal fundamenta-se na desnecessidade e inutilidade da dilação probatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, pois o acervo documental é suficiente para o julgamento.

5
. A legitimidade para receber aluguéis decorre da propriedade ou posse direta; com o distrato de 15/12/2022, a empresa VIP perdeu qualquer direito sobre o imóvel, tornando ineficazes pagamentos posteriores feitos à referida empresa.

6.
O “Termo de Quitação” apresentado, datado de 19/02/2024, é juridicamente inválido, pois emitido por quem não detinha mais legitimidade desde 16/12/2022, e não tem aptidão para afastar a cobrança dos aluguéis devidos.

7.
A documentação comprova a rescisão da venda à VIP e a posterior aquisição do imóvel pela Autora, legitimando a cobrança dos valores referentes ao período posterior ao distrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando se mostrar inútil ou desnecessária diante da suficiência da prova documental, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Pagamentos realizados a terceiro que não detém legitimidade para receber os aluguéis, em razão de distrato anterior, não possuem eficácia para extinguir a obrigação perante o legítimo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2016784, 0700583-93.2024.8.07.0013, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015307, 0706642-02.2021.8.07.0014, Rel. Des. Renato Scussel, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 1985816, 0703384-64.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
INSPETRO SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16364486, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16364494, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por
L. S. MENDONCA - IPE LOCACOES
, julgou procedentes os pedidos autorais. A r. sentença declarou rescindido o contrato de locação, decretou o despejo do imóvel e condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e não adimplidos a partir de 16/12/2022, com os devidos acréscimos legais.

Em suas razões recursais Id nº 16364500, a parte Apelante alega, em suma, que:

i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova testemunhal requerida em sede de contestação;
ii)
a produção da prova oral era imprescindível para comprovar as negociações verbais realizadas com a empresa VIP Assessoria (adquirente do imóvel à época) e a quitação dos débitos locatícios obtida junto a ela;
iii)
o fato de não ter se manifestado no despacho de especificação de provas não gera preclusão, pois o requerimento já constava na peça de defesa.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para a realização da instrução processual (oitiva de testemunhas).

Contrarrazões apresentadas por
L. S. MENDONCA - IPE LOCAÇÕES
(Id. 16364506), defendendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
INSPETRO SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 16364486, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16364494, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por
L. S. MENDONCA - IPE LOCACOES
, julgou procedentes os pedidos autorais. A r. sentença declarou rescindido o contrato de locação, decretou o despejo do imóvel e condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e não adimplidos a partir de 16/12/2022, com os devidos acréscimos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de despejo na qual a Autora, atual proprietária do imóvel (adquirido em 28/08/2023), cobra aluguéis inadimplidos desde o período em que o bem pertencia aos antigos proprietários (Francisco e Marilza), tendo se sub-rogado nos créditos. A Ré, ora Apelante, defendeu-se alegando ter pago a dívida a uma terceira empresa (
VIP Assessoria
), que teria adquirido o imóvel em 09/12/2022.

A sentença reconheceu que a venda para a empresa VIP foi desfeita (distrato) apenas seis dias depois, em 15/12/2022, tornando inválida a quitação dada por ela para o período posterior, motivo da condenação. A Apelante recorre alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.

Pois bem.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal requerida na contestação, a qual visava demonstrar a realização de acordo e pagamento junto à empresa
VIP Assessoria e Consultoria Financeira Ltda
.

A preliminar deve ser rejeitada de plano.

Primeiramente, observa-se a preclusão temporal, uma vez que a parte Ré, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos de origem.

Não obstante a preclusão, o ponto nodal para o afastamento da preliminar reside na inutilidade da prova pretendida, à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC. A Apelante pretendia ouvir testemunhas para provar que "negociou com a VIP". Ocorre que tal prova é juridicamente ineficaz e irrelevante para o deslinde da causa.

Como se pode verificar, a legitimidade para receber aluguéis decorre da propriedade ou da posse direta do bem. A prova documental carreada aos autos, dotada de fé pública, demonstra que a empresa VIP não detinha mais qualquer direito sobre o imóvel no período da cobrança. Contra a prova documental do distrato do negócio jurídico, a prova exclusivamente testemunhal não possui força para validar pagamentos feitos a quem não era credor.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados que corroboram o entendimento de que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. [...] 3. Preliminar de nulidade da sentença. O juiz é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, Inciso I; 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). 4.
Não constitui cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, a ausência da produção de prova oral pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais
[...]." (TJDFT. Acórdão 2016784, 0700583-93.2024.8.07.0013, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende, de forma fundamentada,
que os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento, conforme o art. 355 do CPC [...]. 4. O juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado
(CPC, arts. 370 e 371). [...]" (TJDFT. Acórdão 2015307, 0706642-02.2021.8.07.0014, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.)

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. [...] 3.2 O julgamento antecipado do pedido não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.3.
Observado, no caso concreto, que a prova testemunhal vindicada pela parte autora não teria aptidão para suplantar o acervo probatório produzido nos autos, o julgamento antecipado da lide não caracteriza qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa.
[...]" (TJDFT. Acórdão 1985816, 0703384-64.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.).

Portanto, o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, mas sim o exercício do poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias,
consoante o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC.

II – DO MÉRITO

A controvérsia fática cinge-se à validade dos pagamentos que a Apelante alega ter feito à empresa
VIP Assessoria
, e se o termo de quitação apresentado tem o condão de elidir a pretensão de cobrança da atual proprietária, ora Apelada.

A análise cronológica dos documentos é fatal para a tese defensiva e revela a completa ausência de suporte jurídico para a irresignação recursal. Explico.

A análise cronológica dos documentos é fatal para a tese defensiva e revela a completa ausência de suporte jurídico para a irresignação recursal.

Inicialmente, observa-se que em
09 de dezembro de 2022
foi celebrado o Contrato de Compra e Venda entre os antigos proprietários, Francisco e Marilza, e a empresa VIP Assessoria. Contudo, apenas seis dias depois, em
15 de dezembro de 2022
, foi formalizado o Instrumento Particular de Distrato, rescindindo integralmente a venda e retornando o imóvel e todos os direitos a ele inerentes aos vendedores originais. Posteriormente, em
28 de agosto de 2023,
a Apelada, L.S. Mendonça, adquiriu o imóvel mediante Escritura Pública, sub-rogando-se integralmente nos direitos locatícios.

Com base em tais provas, a sentença recorrida, com acerto, limitou a condenação aos débitos vencidos a partir de
16/12/2022
. A partir desta data (dia seguinte ao Distrato), a empresa VIP não detinha mais legitimidade para receber valores ou dar quitação.

A Apelante fundamenta sua defesa em um “Termo de Quitação” que apresenta evidente fragilidade probatória, revelando-se documento insuficiente para comprovar a alegada extinção da obrigação e que, inclusive, se aproxima de comportamento processual inadequado diante de sua inconsistência.

Além disso, nota-se que o referido termo foi assinado em
19 de fevereiro de 2024
, ou seja, elaborado no curso deste processo e mais de um ano após a VIP ter perdido qualquer vínculo com o imóvel. No documento, a VIP tenta validar seus poderes citando a "Cláusula Terceira" do contrato de compra de 09/12/2022, mas
omite a existência do Distrato assinado dias depois (15/12/2022)
.

Tal circunstância evidencia a fragilidade probatória do documento e a completa ineficácia jurídica da quitação perante os reais proprietários, não servindo para exonerar a Apelante das obrigações constituídas após o retorno do imóvel aos vendedores originais.

Diante desse cenário, restando comprovadas a propriedade da Apelada, a rescisão da venda à empresa VIP em data anterior ao período da condenação e a ineficácia jurídica da quitação apresentada, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar